Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.

3. Dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

4. Embora a legitimidade passiva seja questão de ordem pública, na hipótese de haver fundada dúvida sobre o ponto, porquanto demanda dilação probatória, não pode a matéria ser alegada por meio da exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido e desprovido.